Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801082-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801082-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

AGRAVADO: VALE S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA3259-A, RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA COMARCA ONDE SE LOCALIZA O BEM (ART. 47, §2º DO CPC/15) - CONTRATO DE COMODATO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM NO PRAZO ESTIPULADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801082-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

AGRAVADO: VALE S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA3259-A, RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás que
deferiu pedido de tutela de urgência que visa a reintegração de posse da área em litígio
, realizado nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, Proc. nº. 0800073-83.2022.8.14.0136 proposta pela agravada em desfavor da agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega que há incompetência do juízo de Canaã dos Carajás para julgar a matéria, porque inaplicável na espécie a cláusula de eleição de foro do contrato já extinto e em razão de existência de conexão com demanda em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, onde se discute a validade de certame de contratação de nova escola para ocupar o local objeto da reintegração; que não estão presentes os pressupostos para a concessão da reintegração de posse liminar pelo rito especial previsto no CPC/15, em razão do contrato de comodato existente entre as partes ter se encerrado há mais de 1 (um) ano e 1 (um) dia.

Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para que fosse determinada a suspensão do cumprimento da medida liminar.

Antes da análise da tutela de urgência recursal, a agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 8158106, onde defendeu que a competência para o trâmite do feito é da comarca de Canaã dos Carajás eis que é o foro onde se encontra o imóvel; que tal competência é absoluta, portanto, não poderia ser modificada por conexão, continência ou prevenção. Aduziu, por fim, que estão presentes os pressupostos para o deferimento da reintegração de posse.

Em decisão de ID nº. 8669605 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o sucinto Relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido e comprovado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar a empresa agravada na posse do imóvel objeto do litígio.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao colégio agravante.

Em primeiro lugar, a empresa agravante afirma que o juízo de Canaã dos Carajás não é competente para apreciar o pedido, eis que seria inaplicável a cláusula de eleição de foro do contrato, uma vez que este já havia se exaurido. Aduz também, que há conexão com demanda em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, onde as partes discutem a validade da contratação de nova empresa para fornecer serviço estudantil para a agravada (processo nº. 0802143-63.2022.8.14.0301), uma vez que utilizaria o mesmo imóvel objeto desta demanda de reintegração de posse.

Pois bem,
em que pese a decisão judicial de primeiro grau fazer menção a cláusula de eleição de foro constante no contrato, verifica-se que a competência é do juízo de Canaã dos Carajás para dirimir a matéria, e isso por expressa determinação legal.

O CPC/15, em seu artigo 47, assim expressa:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

(...)

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa,
cujo juízo tem competência absoluta
.

A competência é a delimitação do exercício da jurisdição. Em nosso ordenamento há a existência de dois tipos de competência: a absoluta e a relativa, sendo que
somente a competência relativa
poderá ser modificada por conexão.

O CPC é categórico ao dispor, expressamente, que a competência para a ação possessória é do juízo da situação do bem, sendo tal competência absoluta, de maneira que não se prorroga e não pode ser modificada por vontade das partes e, muito menos, por conexão ou continência.

Portanto, irrelevante a discussão sobre a existência de cláusula de eleição de foro, uma vez que o juízo competente é o da Comarca de Canaã dos Carajás, e isso em razão de ser o local em que está localizado o bem objeto da reintegração.

Igualmente, também não há como declarar a conexão da ação de reintegração de posse com a ação em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém posto que a competência da comarca de CANAÃ DOS CARAJÁS é absoluta, não podendo ser modificada por conexão.

Do mesmo modo, em relação a alegada ausência dos requisitos para a reintegração de posse, melhor sorte não assiste ao colégio agravante.

A afirmação de que o contrato de comodato já havia vencido há mais de 1 (um) ano e 1 (um) dia não subsiste.

Consta na cláusula 2.1 do contrato juntado aos autos de 1º grau em ID nº. 47605318, que a vigência do contrato de comodato se daria até dia 15/12/2020
OU

até que todas as obrigações do contrato fossem cumpridas
.

É salutar explicitar que o contrato de comodato se deu em razão da realização de prestação de serviço educacional entre a empresa agravante e a empresa agravada, ou seja, o contrato de comodato é acessório ao contrato de prestação de serviços educacionais, onde conta, inclusive, na cláusula 1.3 (ID nº. 47605318 dos autos de 1ºgrau), que a cessão do imóvel, via comodato, se daria exclusivamente para a utilização nos serviços educacionais.

A agravante, nas suas razões recursais, traz e-mail (ID nº. 8046206, página 06) onde resta cristalino que o contrato de prestação de serviços se encerraria em 25/12/2021. Portanto, somente nesta data é que iniciaria o prazo, de cinco dias, para o colégio agravante devolver o imóvel objeto do contrato.

Assim, findado citado prazo, a agravante foi notificada para devolver o imóvel em 10/01/2022 e, não cumprindo o prazo estipulado na notificação, passou a esbulhá-lo. Isso é um fato incontroverso!

A recusa em cumprir a notificação de desocupação do bem dado em comodato, caracteriza o esbulho e gera o direito a reintegração de posse do imóvel.

Portanto, os requisitos previstos na legislação pátria (art. 561 do CPC/15) para a reintegração de posse liminar se encontram presentes:
a perda da posse; o esbulho praticado e a data em que este ocorreu, devendo ser mantida a decisão judicial agravada por se mostrar escorreita.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de aumento do prazo para desmobilização do mobiliário existente no local, houve perda do objeto, face já ter ocorrido a reintegração do imóvel.

Logo,

não se vislumbra razão plausível para modificação do
decisum
hostilizado neste momento, eis que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da Reintegração de Posse, como bem fundamentou o juízo de piso.

Diante deste contexto, conheço do agravo e
nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 30/08/2022